Tribunal: STF
Processo: MS 32908
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PROPOSTA POR CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA APONTANDO COMO AUTORIDADE COATORA O PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO NO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA POR PARTE DE TODOS OS DESEMBARGADORES DA RESPECTIVA CORTE. ARTIGO 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO POR PARTE DOS DESEMBARGADORES SUPOSTAMENTE INTERESSADOS. SÚMULA Nº 623/STF. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nos termos da Súmula nº 623/STF, “não gera por si só a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer do mandado de segurança com base no art. 102, I, ‘n’, da Constituição, dirigir-se o pedido contra deliberação administrativa do Tribunal de origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade dos seus membros”. Na hipótese, os Desembargadores do Tribunal de Justiça não suscitaram impedimento. Ao contrário, conheceram da questão relativa à disciplina das eleições para a Presidência da Corte, requerendo ao Procurador-Geral da República o oferecimento de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra Emenda à Constituição Estadual que alterou as regras de elegibilidade aplicáveis. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.